Tribunal: STF
Processo: AI 589740
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da edição do Plano Collor. Competência da Justiça comum para seu processamento, por se tratar de servidor estatutário.



    1. A decisão regional sobre a competência para o conhecimento desta ação tomou por fundamento a ocorrência de prescrição relativamente a algumas das parcelas reclamadas, o que fez com que o pedido passasse a englobar apenas o período em que o agravado já era servidor estatutário.



    2. Por essa razão, entendeu-se que a competência para o processo era da Justiça comum, conforme pacífica jurisprudência desta Corte sobre o tema.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.